Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-63.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002212-63.2017.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: ANIELA POMMER e OUTROS/ MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO (A): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/ ANIELA POMMER e OUTROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDORES MUNICIPAIS. GUARDAS PATRIMONIAIS. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT COMO CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO A PERÍODOS ANTERIORES AO LAUDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de ação de cobrança de adicional de periculosidade, ajuizada por servidores públicos municipais do Município de Lucas do Rio Verde/MT, ocupantes do cargo de guarda patrimonial. Os autores alegam que exercem funções de risco desde a posse no cargo, mas somente passaram a receber o adicional de 30% a partir de janeiro de 2016. Requerem o pagamento retroativo do adicional pelos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, a partir de 16/06/2012.
2. A sentença de 1o grau reconheceu parcial procedência, e condenou o município a pagar o adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base apenas a partir de abril de 2014 (data de elaboração do LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) até a data da distribuição da ação. Ambas as partes interpuseram recursos inominados: O município, por entender que o adicional não pode retroagir nem mesmo à data do LTCAT, mas apenas à formalização da concessão administrativa. Os servidores, por defenderem que o adicional é devido desde 2012, com base nas atividades exercidas, independentemente da data do laudo.
3. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Considerando, incontroverso o direito da parte autora ao recebimento do adicional de periculosidade, visto que o laudo pericial elaborado em abril/2014 constatou que as atividades desempenhadas por este são enquadradas como condições perigosas no percentual equivalente a 30% (trinta por cento)”. O pagamento de adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que está submetido os Servidores. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão”.
4. Com esse entendimento, cito precedente desta E. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). (TJMT - 1013721-10.2023.8.11.0003, Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 18/02/2024, Data de Publicação: 22/02/2024).
5. Recursos conhecidos e não providos.
6. Condeno as partesrecorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade com relação aos autores, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002212-63.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANIELA POMMER - CPF: 877.353.931-72 (RECORRENTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO - CPF: 921.945.081-04 (RECORRENTE), CATARINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 892.783.561-15 (RECORRENTE), ELMINO JOSE DA SILVA - CPF: 571.598.741-53 (RECORRENTE), ODIMAR LEMES DA SILVA - CPF: 971.795.901-34 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 023.623.971-65 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), ANIELA POMMER - CPF: 877.353.931-72 (RECORRIDO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO - CPF: 921.945.081-04 (RECORRIDO), CATARINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 892.783.561-15 (RECORRIDO), ELMINO JOSE DA SILVA - CPF: 571.598.741-53 (RECORRIDO), ODIMAR LEMES DA SILVA - CPF: 971.795.901-34 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 023.623.971-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025